Tribunal: STF
Processo: ARE 1480149
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu pedido de liminar formulado em ação civil pública, determinando a agravante que restabeleça serviços de energia elétrica no prazo máximo de 4 horas, bem como promova medidas concretas para melhoria do sistema de fornecimento de energia. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃOPAULO S.A., alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: “(i) art. 5°, inc. XXXV e 93, inc. IX, da CF, ao deixar de enfrentar argumentos hábeis a infirmar a r. decisão de 1° grau, rejeitando inclusive os embargos de declaração sem resolver as omissões e contradições suscitadas pela ora Recorrente; (ii) arts. 1º, 2º, 5º, incs. XXXV e LIV, § 2°, 21, inc. XII, "b", 22, inc. IV, 37, inc. XIX, 61, § 1°, inc. II e "e", 175, pár. único, inc. III e IV, todos da Carta Magna, ao pretender instituir regramento específico para matéria atinente ao setor elétrico, em invasão da competência exclusiva da agência reguladora, desconsiderando os condicionantes pertinentes; (iii) art. 84, inc. IV, 109, inc. I, 129, III, § 1°, 174, 175, pár. único, IV, ao não reconhecer a competência da Justiça Federal para processar a causa, dado o nítido interesse da ANEEL ante a invasão de sua competência regulatória” (Doc. 15, fl. 7). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o revolvimento de normas infraconstitucionais (Doc. 21).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Juízo de origem adentrou no exame de mérito do RE, extrapolando os limites postos ao exame de admissibilidade; e (b) houve violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O presente Recurso Extraordinário volta-se contra acórdão que manteve decisão de concessão de tutela de urgência.



    Entretanto, foi noticiado nos autos o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o pedido na ação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Docs. 56, 59 e 64). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente